Tribunal: TJMT
Processo: 0010116-60.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010116-60.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER BARBOSA ARANTES - CPF: 406.740.961-34 (VÍTIMA), MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA - CPF: 043.255.131-08 (APELANTE), GLEISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 047.972.653-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.234.921-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES –
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, §3o, DO CP
– NEGATIVA DE AUTORIA CUMULADA COM ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – PROVAS ORAIS CORROBORADAS COM O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DO
AGENTE, SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – APELO DESPROVIDO.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e revendeu coisa produto de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossíveis tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Condenação mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
0010116-60.2018.8.11.0064
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
; além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
93070981, o apelante almeja a
absolvição

do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, à medida que sustentou em juízo a sua inocência e o desconhecimento acerca da origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder.

Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
, porquanto ausente a comprovação do
dolo direto.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
93070987,
defendendo o acerto da decisão guerreada e o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
96994458,
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte da denúncia que, na data de
23 de junho de 2018
, o recorrente
MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA

adquiriu e recebeu
coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em produtos eletrônicos subtraídos da vítima
Valter Barbosa Arantes.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, os indivíduos
Charles
e
Gleidson
perpetraram o crime de furto e, ato contínuo, venderam os objetos subtraídos ao ora recorrente, que, a seu turno, igualmente aceitou ocultar outros itens e proceder às respectivas revendas.

Por esse fato,
MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de receptação dolosa simples
, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO §3.o DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

A

materialidade
delitiva ressai inconteste, a partir
do
boletim de ocorrência (ID 93070495 - Pág. 5); do termo de entrega (ID 93070497 - Pág. 1); do auto de avaliação indireta (ID 93070497 - Pág. 4); do relatório policial (ID 93070497 - Pág. 6); e das provas orais produzidas em ambas as fases processuais.

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA
no delito e a respaldar a sua condenação.

Com efeito,
CHARLES RAFAEL
confessou extrajudicialmente o cometimento de crime de furto, bem como salientou que
o ora recorrente transportou para sua residência alguns dos itens ilícitos, adquirindo em proveito próprio diversos HDs externos e um jogo de flash fotográfico
(ID 93070495 - Pág. 10).

A seu turno,
GABRIEL BOSQUE DE SOUZA
confirmou para as autoridades policiais que
comprou um aparelho televisor do ora recorrente
, até então seu funcionário,
cuja nota fiscal lhe seria entregue em três dias
.

Na mesma oportunidade, relembrou o alerta feito pelo réu, no sentido de que
ninguém poderia ver o objeto comercializado, tampouco ser exposto à venda no Shopping Popular
; ao que acrescentou o fato daquele também ter ofertado diversos HDs de computador à sua irmã,
transação não concretizada por suspeitas quanto à origem lícita daqueles
(ID 93070496 - Pág. 4).

Sob o crivo do contraditório
,
GABRIEL BOSQUE DE SOUZA
confirmou a narrativa extrajudicial, subsistindo, outrossim, o depoimento judicial de
GLEIDSON

ARAÚJO
para amparar a versão acusatória, porquanto registrou a sua participação no crime de furto, bem como
a entrega/comercialização do aparelho de televisão e dos HDs de computador para o ora recorrente
(Relatório de Mídias de ID
93070997 - Pág. 2
).

Por sua vez, o policial militar
NEIZIMAR

MAGALHÃES
disse em juízo que as investigações do crime de furto levaram a equipe até o comerciante
Gabriel Bosque de Souza
, que confirmou ter adquirido uma televisão do seu funcionário, ora recorrente. Diante da notícia, dirigiu-se até a residência do réu, onde logrou apreender parte dos objetos subtraídos da vítima do crime de furto, incluindo o jogo de flash fotográfico, mencionado extrajudicialmente pelo denunciado
Charles
(Relatório de Mídias de ID
93070997 - Pág. 2
).

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela Defesa,
existem nos autos provas capazes de demonstrar com certeza a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
à medida que os autores do crime de furto confirmaram em ambas as fases processuais que ele adquiriu/recebeu os objetos ilícitos, o que igualmente se coaduna com os relatos realizados pelo empregador
Gabriel Bosque de Souza
.

Outrossim,
o policial militar salientou que parte dos objetos espúrios foram localizados na residência do ora recorrente
, circunstância a qual, nos crimes de receptação, enseja a presunção de autoria
delitiva
e, por corolário,
inverte o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que os possuíam de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) – Destaquei.

In casu
,
MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA
deixou de apresentar notas fiscais dos produtos apreendidos em seu poder, aptas a lhe isentar da responsabilidade criminal, e, para além disso, revelou
em ambas as fases processuais
ter adquirido
sete HDs
de computador pelo módico
preço de R$ 50,00 (cinquenta reais)
, muito aquém do valor unitário de cada um deles, na ordem de R$ 350,00, conforme os relatos extrajudiciais da vítima.

Ademais, durante o interrogatório judicial, o recorrente salientou não ter tido
preocupação alguma quanto à origem dos objetos no momento da transação, tampouco adotado as cautelas exigidas do homem médio
, mesmo conhecendo de vista ao menos um dos indivíduos com quem transacionou,
cujas condições econômicas e o ofício exercido eram incompatíveis com os objetos oferecidos à mercantilização
(ID
93070496 - Pág. 9; ID
93070997 - Pág. 2).

Acresça-se, ainda, não passar despercebido o alerta do réu ao seu empregador/cliente, atinente à
impossibilidade de expor a televisão à venda, o qual se traduz em
mais uma circunstância apta a demonstrar
o seu conhecimento quanto a ilicitude do bem e, por corolário, a sua atuação dolosa.

Com efeito, carecem dúvidas quanto à autoria delitiva e a atuação dolosa do agente, notadamente porque, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídico convalida a sua análise por meio de indícios, de depoimentos orais e de fatores relacionados à descoberta do crime, pois se relaciona com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, impeditivos de reconstrução, por serem puramente intelectuais.

A ilustrar, colaciona-se
os ensinamentos do doutrinador
Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
, tal qual consta da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
0010116-60.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021